Tribunal: TJMT
Processo: 0016409-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016409-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HEVERTON WELLINGTON SILVA ROZO - CPF: 065.968.211-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1.

REGIME INICIAL FECHADO
– PRETENDIDO ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [4KG DE COCAÍNA] – APELANTE QUE, EMBORA RELATIVAMENTE MENOR E CONFESSO, DEMONSTRA CLARA DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA – ENUNCIADO 47/TJ – REGIME MANTIDO –
2.

PENA DE MULTA
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO SISTEMA BIFÁSICO – FIXAÇÃO EM QUANTIDADE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL, PELO MESMO CAMINHO PERCORRIDO PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o próprio apelante confirmou que não é qualquer neófito da criminalidade, máxime diante de seu envolvimento com pessoas perigosas ligadas à narcotraficância, dada à admissão de que, embora jamais tenha sido preso por tráfico de drogas anteriormente, esta era a 18a vez que realizava o transporte interestadual de drogas, o que se reforça pelo fato de ter sido apreendida grande quantidade de droga de alto poder ofensivo à saúde pública [4kg de cocaína], reputa-se razoável e concretamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos prelecionados pelo enunciado das Súmulas 718/STF e 719/STF, e Enunciado n. 47/TJ.

2. Não é inidônea a fundamentação lançada pela autoridade judiciaria sentenciante para justificar a elevação da pena de multa - que teve por base a simetria com a pena-base, aplicada acima do mínimo legal dentro das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, dada à grande quantidade de droga apreendida -, aplicando-a em patamar ainda próximo ao mínimo legal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal tempestivamente interpostos em favor de
Heverton Wellington Silva Rozo
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. David Brandão Martins, visando
reformar a ação penal
n. 0016409-15.2018.8.11.0042, cód. 524421, do Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de
07 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, bem como ao pagamento da pena pecuniária de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 19/4/2018, por volta de 8h, em via pública, no km 387 da BR387, desta capital, ocasião em que foi pilhada por policiais rodoviários federais em flagrante delito, no interior do ônibus da empresa
São Luiz
, que realizava o trajeto entre Cuiabá a Goiânia, trazendo consigo 4,090kg de cocaína, dividia em quatro tabletes.

Nas razões constantes do id. 36810963, a defesa, atenta à confissão do apelante em Juízo, postula apenas o
abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena para o semiaberto
, em razão da desfundamentação da sentença e violação aos enunciados das Súmulas 718/STF e 719/STF, bem como a
redução da pena de multa aplicada
, na forma do art. 60 do CP, em razão da comprovada pobreza do apelante.

Nas contrarrazões ministeriais (id. 36810964), a douta acusação rebate pontualmente as insurgências defensivas, propugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

Com relação ao pedido de abrandamento de regime inicial de cumprimento de pena, sustenta o óbice constante do art. 33, § 3o, do CP, e Enunciado n. 47/TJMT, que estabelecem a imposição do regime inicial fechado aos traficantes em cujo poder é apreendida grande quantidade de droga, como no caso.

Quanto à redução da pena de multa aplicada, salientou que o Magistrado obedeceu ao sistema bifásico dos arts. 43 da Lei n. 11.343/2006 e 49 do CP, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
, e que a pena de multa no tráfico de drogas é modalidade de sanção penal de cumulação obrigatória com a pena privativa de liberdade, não podendo ser alijada da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer escrito da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sob o seguinte sumário [id. 8635746, pp. 1-10):

“
Recurso de Apelação – Recurso de Apelação da Defesa
: Tráfico De Drogas (arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. V) 1) – Conjunto probatório seguro para manutenção do édito condenatório. 2) Pena de multa – readequação – Descabimento - pena de multa guarda relação com o quantum da pena fixada e condição econômica do réu – respeitada a proporcionalidade -
Parecer pelo Desprovimento do recurso
” (
sic
parecer, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante confessou que a droga apreendida no interior do ônibus, cerca de 4kg de cocaína, dividida em quatro tabletes, efetivamente lhe pertencia.

As evidências processuais, notadamente, o bilhete de ônibus apreendido, ainda assenta que
Heveton
realmente almejava transportá-la até o vizinho Estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, até ser preso em flagrante por policiais rodoviários federais, desnaturando assim a tese da defesa de que a intenção era transportar a droga de Cuiabá até Rondonópolis.

Foi, por essa razão, condenado nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido percorrido o sistema trifásico na dosimetria da pena, abaixo transcrita:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42, da Lei n° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 4,090 KG (quatro quilogramas e noventa gramas) de COCAÍNA, que demonstrando dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outra ação penal em curso, na 13a Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, pelo crime de furto (autos n. 1002949-56.2017.8.22.0014), in casu, tais circunstancias não têm o condão de majorar a pena-base, face vedação da Sumula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstancias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (Sete) anos e em 700 (Setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício do condenado a atenuante da confissão espontânea e também a atenuante da menoridade relativa, porquanto nasceu em 12.04.1999 e os fatos ocorreram em 19.04.2018.

Assim sendo e com fulcro no disposto pelo art. 65, incisos I e II, alínea ‘d’, do Código Penal, ATENUO a pena nesta fase em 01 (um) ano, equivalente a 06 (seis) meses para cada atenuante, para fixá-la nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (Seiscentos) dias-multa.

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com transito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, posto que responde pela pratica de furto, nos autos n° 1002949-56.2018.82.11.0014, que tramitam na 1° Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido beneficio.

[...]

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 7 (Sete) anos de reclusão e 700 (Setecentos) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de HEVERTON WELLINGTON SILVA ROZO, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12.04.1999, filho de João Carlos da Silva e Juliana Longhi da Silva, residente na BR 364, Quadra 09, Casa 14, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, o disposto no Enunciado n.o 47, da Turma de Câmaras Reunidas (Incidente n.o 101532/2015), FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar
” [
sic
sentença
,
id. 36810954, pp. 3-7].

Irresignada, a defesa pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena sob o prisma de que o enunciado das Súmulas 718/STF e 719/STF expressam garantias normativas acerca da necessidade de fundamentação concreta para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, e que o “
Magistrado NAO PODE jamais, adotar um regime prisional mais gravoso em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do crime, isso porque se considerarmos que a pena do réu no caso em concreto 07 (sete) anos de reclusão, não ultrapassou 08 (oito) anos
” [id. 36810963, p. 4].

A douta acusação se estriba nas disposições do art. 33, § 3o, do CP, e no Enunciado n. 47/TJ, os quais fundamentam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Analisando atentamente os fatos e fundamentos em que repousara a sentença sobre a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, entendo que a preservação do regime inicial mais gravoso se impõe.

Embora de rigor, a lei penal material preveja tratamento penal menos severo a pessoas confessas e relativamente menores, não há como desprezar o fato de que, ouvido em sede inquisitorial, o próprio apelante confessou que
já havia feito mais de uma dezena de viagens levando e trazendo drogas de outros Estados da Federação
, e que mantinha contato frequente com membros de organização criminosa, bem como com presos do Estado vizinho de Rondônia.

“
QUE perguntado ao interrogando a quanto tempo está fazendo parte do bando praticando tráfico de entorpecente, respondeu que acredita que faz um mês e cinco dias, totalizando um total de 17 viagens para o Estado de Belém do Pará, sendo feito duas viagens por semana; QUE perguntado ao interrogado quanto recebia pelo transporte do entorpecente, respondeu: ‘eu recebo o valor de R$1.000,00 (mil reais) por peça; QUE perguntado ao interrogando quais tipos de entorpecentes que foram traficado pelo mesmo, respondeu; ‘só pasta-base’
[...]” [id. 36810457, p. 3].

Embora o apelante haja retratado essa versão em Juízo, os policiais rodoviários Thiago Oliveira Carvalho e Eder Nepomuceno Alves confirmaram a versão inquisitorial. Nessa senda, não há como considerar que a polícia simplesmente “inventou” uma história dessas simplesmente para prejudicar uma pessoa que, de acordo com o que sinalizaram as testemunhas, sequer conheciam o apelante anteriormente.

Portanto, considerando que o próprio apelante confirmou que não é qualquer neófito da criminalidade, máxime diante de seu envolvimento com pessoas perigosas ligadas à narcotraficância, o que se reforça pelo fato de ter sido apreendida grande quantidade de droga de alto poder ofensivo à saúde pública [4kg de cocaína], que pretendida levar para outro Estado da Federação, reputa-se razoável e concretamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos prelecionados pelo enunciado das Súmulas 718/STF e 719/STF, e Enunciado n. 47/TJ, que estabelece:

“
47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Nesse sentido, ainda:

“[...]
6. Na hipótese, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida, o que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabível a fixação do regime inicial fechado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, §3o, do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0000074-24.2018.8.11.0040, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

“[...]
6. Fixada a pena-base do réu acima do mínimo legal, considerando-se a importante quantidade de substância entorpecentes e sua natureza, se impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto
[...]” (TJMT ApCr N.U 0034305-42.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Nessa senda, mantenho o regime inicial fechado aplicado na sentença.

Quanto à pena de multa, analisando o contexto em que se deu a aplicação da pena, não vislumbro a necessidade de impor menor rigor na inflição da fração eleita para cada dia-multa no roubo, no plano meramente abstrato, pois a autoridade judiciária a fixou no
mínimo legal
cominado para cada dia-multa, levando em consideração as disposições do próprio art. 60 do CP enfocado no anseio recursal, que estabelece:

“
Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Embora o juiz tenha discricionariedade para fixar a pena de multa no direito penal, de outro lado não é menos certo que ela é apenas relativa (princípio da relativa determinação da pena), estando sujeita aos balizamentos e critérios estabelecidos a priori, ainda vigorando, na atual política criminal, o sistema da multa tarifada, em que a situação econômica do réu possui papel determinante para a individualização da pena pecuniária.

Quanto à quantidade de dias-multa, a legislação permite que ela oscile entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), podendo ser triplicada se em virtude da situação econômica do réu ela for considerada ineficaz para o âmbito preventivo-repressivo da lei penal (art. 60, § 1o, do CP), mas essa permissividade por si só considerada, não afasta o dever de fundamentação concreta e congruência na fixação da pena.

Nesse prisma, de acordo com o que consta dos autos, observa-se que o apelante enfocou que recebia R$1.000,00 por viagem que fazia para entrega de drogas, e que por essa razão, tendo sido realizadas outras 17 viagens anteriores, atentando à grande quantidade de droga apreendida, a pena-base não foi aplicada no mínimo legal.

Assim, considerada a necessidade de aplicação da pena privativa de liberdade superior ao mínimo legal, não vislumbro inidônea a fundamentação lançada pela douta sentenciante para justificar a elevação da pena de multa - que teve por base a simetria com a pena-base, aplicada acima do mínimo legal dentro das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, dada à grande quantidade de droga apreendida -, aplicando-a em patamar ainda próximo ao mínimo legal de 500 dias-multa, em 700 dias-multa.

A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a individualização da pena pecuniária também deve percorrer o mesmo caminho da privativa de liberdade,
mutatis mutandis
:

“(...)
A individualização da pena pecuniária também deve obedecer ao sistema trifásico de dosimetria. O número de dias-multa se firma entre o mínimo de 10 e o máximo de 360
[no caso do tráfico de drogas, de 500 a 1500]
,
de forma que é irrepreensível os 100 dias-multa fixados em concreto, uma vez que a pena-base foi elevada pela presença de 03 circunstâncias em demérito do Agravante, bem assim foi aplicada a continuidade delitiva em sua fração máxima. E, afinal, o critério basilar se refere à condição econômica do réu, sendo impassível de revisão na via especial por demandar inevitável reexame do acervo fático-probatório
” (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 28/03/2014).

Logo, impõe-se, por observância ao princípio insculpido no art. 5o, XLVI, da CF, e arts. 49, 59, 60, 68 e 72, todos do CP, preservar o
quantum
da pena pecuniária de acordo com o sistema de aplicação da pena de multa realizado pelo pela autoridade judiciária sentenciante.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em prol de
Heverton Wellington da Silva Rozo
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020